Tribunal: STF
Processo: HC 135481
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/06). Pretendido reconhecimento da abolitio crimins temporária subscrita pelo art. 32 do Estatuto do Desarmamento em sua redação originária. Necessária demonstração inequívoca de que o agente estava promovendo a entrega ou pelo menos tinha a intenção de entregar o armamento de uso restrito. Precedentes. Não ocorrência. Utilização para a prática de crime grave (extorsão mediante sequestro) juntamente com outros corréus. Regimental não provido.



    1. Como se lê na jurisprudência da Corte, “[a] mera possibilidade de entrega da arma de fogo, de uso permitido ou restrito, às autoridades policiais, conforme previsto no art. 32 da Lei nº 10.826/2003, não tem pertinência quando ausente prova de que o agente estava promovendo a entrega ou pelo menos tinha a intenção de entregar a arma de posse irregular” (RHC nº 114.970/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 8/4/13).



    2. Por esse panorama, ainda que a conduta do agravante estivesse inserida dentro da hipótese de descriminalização temporária subscrita pelo art. 32 da Lei nº 10.826/06, o fato é que ele não tinha a intenção de entregar o armamento de uso restrito à autoridade policial competente, uma vez que dele se utilizou, um dia antes da prisão em flagrante, para praticar crime grave (extorsão mediante sequestro) juntamente com outros corréus.



    3. Agravo regimental não provido.